Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020889-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO DE SUSPENSÃO – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – RECURSO REPETITIVO – TEMA NS. 567 E 571 – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – PROBLEMAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 106, DO STJ – DESPROVIMENTO.

Em vista de não ter ocorrido a tentativa de citação da parte devedora, não se aplica ao caso o entendimento esposado no REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS (Temas ns. 567 e 571).

Não se caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente, quando há constatação de que o ato citatório não se realizou por problemas da máquina judiciária, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cézar Tadeu Londero, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Recorrente, nos autos da Execução Fiscal que objetiva o recebimento do valor constante da Certidão de Dívida Ativa n. 000101/08-A (id. 60752956, págs. 01/02).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a citação só ocorreu em abril de 2014, quase 06 (seis) anos após o despacho citatório que ocorreu em 22/07/2008.

Sustenta que caberia ao Agravado o impulsionamento dos autos, a fim de ver realizada a citação, porém, após a distribuição da ação, nenhuma manifestação ocorreu da sua parte.

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da Execução Fiscal, até o julgamento final deste recurso.

O efeito postulado não foi concedido (id. 62953953, págs. 01/02)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo a não ocorrência da prescrição e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 68566990, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 72004988, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Cézar Tadeu Londero, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrente, nos autos da Execução Fiscal que objetiva o recebimento do valor constante da Certidão de Dívida Ativa n. 000101/08-A.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 30/06/2008, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Cézar Tadeu Londero, visando ao recebimento do crédito, no valor, à época, de R$ 14.413,77 (quatorze mil quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos) (id. 60752954, págs. 01/02).

O despacho que ordenou a citação foi prolatado em 22/07/2008 (id. 60752960, pág. 01), sendo cumprido em 26/03/2014 (id. 60752961, pág. 01).

A carta de citação foi recebida pelo Executado em 22/04/2014 (id. 60752961, pág. 02).

A parte Devedora compareceu aos autos da ação de base, apresentando a Objeção de Pré-executividade, na qual sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 60752955, págs. 01/10).

A Julgadora singular entendeu não ter ocorrido a prescrição intercorrente e, de consequência, rejeitou o incidente. Veja-se: (id. 60752956, pág. 01):

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade.

Contra essa decisão, César Tadeu Londero interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, o Recorrente pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do feito de origem.

A

prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal (cinco anos).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo – REsp n. 1.340.553/RS (temas ns. 567 e 571) –, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980.

No REsp paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte Exequente. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato ;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

No caso em questão, observa-se que a Execução Fiscal foi proposta em 30/06/2008 e, por culpa da máquina judiciária, a citação somente foi realizada em 22/04/2014. Logo, é evidente que as disposições do referido REsp não tem aplicabilidade, pois, até a tentativa de realização do ato citatório, não se poderia dizer que o Devedor não tinha sido localizado.

Não bastasse isso, verifico que os elementos probatórios, constantes do caderno processual demonstram que a demora na citação não se deu em razão da desídia do Recorrido, já que, depois da distribuição do efeito executivo, cabia à Secretaria da Vara realizar os atos necessários para cumprir a determinação do Magistrado condutor do feito.

Nessa quadra, em vista de o ato citatório ter sido realizado quase 06 (seis) anos da data de distribuição do processo, por culpa exclusiva do Judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ,
in verbis
:

Súmula n. 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Na mesma senda, o ilustrativo aresto do STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–

ART. 543-C, DO CPC
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–

PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO
–
SÚMULA 106 DO STJ
–

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
–
SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2.
A
perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

(...)

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (Negritei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por César Tadeu Londero, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021